Tribunal: STF
Processo: Rcl 36432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, da qual reproduzo os seguintes fundamentos (eDOC 39):
    Na espécie, realizando o distinguishing entre a hipótese versada nos autos e o precedente desta Corte, verifica-se que a autoridade reclamada apreciou a matéria sob o ângulo da existência de fraude, especialmente em virtude da recontratação imediata, pelo suposto prestador de serviços, dos empregados dispensados, ao passo que na ADPF 324 a discussão cingiu-se ao exame da (i)licitude da terceirização de atividade-fim por empresa contratante. 
    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 43).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28-8-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente